Tribunal: TJSP
Processo: 1025558-21.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – DUPLICATA MERCANTIL(2) – TÍTULOS DECLARADOS INEXIGÍVEIS – NEGOCIAÇÃO E QUITAÇÃO DE UM DELES COM FUNDO DE INVESTIMENTO "AUDAX" – APONTAMENTO E PROTESTO POR FUNDO DIVERSO DE INVESTIMENTO, "EXODUS", COM QUEM TAMBÉM NEGOCIADO – EXCLUSÃO DA "AUDAX" DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E SUCUMBÊNCIA – CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE SUPERADA – CPC, ART. 231, § 1o,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – DUPLICATA MERCANTIL(2) – TÍTULOS DECLARADOS INEXIGÍVEIS – NEGOCIAÇÃO E QUITAÇÃO DE UM DELES COM FUNDO DE INVESTIMENTO "AUDAX" – APONTAMENTO E PROTESTO POR FUNDO DIVERSO DE INVESTIMENTO, "EXODUS", COM QUEM TAMBÉM NEGOCIADO – EXCLUSÃO DA "AUDAX" DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E SUCUMBÊNCIA – CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE SUPERADA – CPC, ART. 231, § 1o, C.C. ART. 282, §§ 1o e 2o - APELAÇÃO DA "AUDAX" PROVIDA
APELAÇÃO DA SACADORA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESCUMPRIMENTO – DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO